Tribunal: STF
Processo: ARE 1253138
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra decisão monocrática suscetível de impugnação em sede recursal ordinária.
    Vê-se, desde logo, que se apresenta incabível o recurso extraordinário em questão. É que a competência do Supremo Tribunal Federal, para julgar o apelo extremo, restringe-se às causas decididas em única ou última instância (CF, art. 102, III). No caso, porém, a parte ora recorrente não esgotou, quanto à decisão que pretende impugnar, as vias recursais ordinárias cabíveis.
    Cabe rememorar, neste ponto, por necessário, o valioso magistério do saudoso e eminente THEOTÔNIO NEGRÃO (RT 602/9-11), para quem “O recurso extraordinário só é cabível de decisão final, isto é, de decisão de que já não caiba recurso ordinário na Justiça de origem (Súmula 281). Não é dado ao recorrente interpor o recurso extraordinário ‘per saltum’, desistindo do recurso ordinário cabível e apresentando desde logo aquele. Há de esgotar, antes, a instância ordinária” (grifei).
    O prévio esgotamento das instâncias recursais ordinárias, desse modo, constitui, tecnicamente, um dos pressupostos específicos e peculiares ao recurso extraordinário (RE 160.225/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 195.888/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO). Nesse sentido, orienta-se, sem qualquer divergência, o magistério da doutrina (RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO, “Recurso Extraordinário e Recurso Especial”, p. 69/71, 3ª ed., 1993, RT; JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Manual de Direito Processual Civil”, vol. 3/178, item n. 643, 9ª ed., 1987, Saraiva), cabendo ressaltar, no ponto, a lição expendida por JOSÉ AFONSO DA SILVA (“Do Recurso Extraordinário”, p. 268, 1963, RT):
    “(…) o núcleo do pressuposto do recurso extraordinário (…) é a definitividade da decisão judicial de que se recorre para o STF. Definitividade que se consubstancia no esgotamento de todos os recursos ordinários, via comum, existentes no sistema judiciário que conheceu da causa.” (grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator